Tribunal: TJBA
Processo: 8007173-50.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8007173-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: COSME DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA INCORPORÁVEL. PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR.
PERCENTUAL DE 125%.
VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. ART. 966, V E VIII, DO CPC. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada contra acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 8044594-16.2021.8.05.0000, que denegou a segurança sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais para promoção e de regularidade do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) percebido pelo impetrante. O autor sustenta violação manifesta a norma jurídica e erro de fato, ao argumento de que, transferido para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente, faz jus à percepção da GCET no percentual de 125%, e não no percentual de 45% implementado pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta a norma jurídica ao não reconhecer o direito do policial militar inativo à percepção da GCET no percentual correspondente ao posto imediatamente superior, sobre o qual são calculados seus proventos; (ii) estabelecer se houve erro de fato ao desconsiderar prova constante dos autos acerca da transferência do impetrante para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, exigindo demonstração inequívoca de violação manifesta a norma jurídica ou erro de fato verificável dos autos.
O acórdão rescindendo parte da premissa de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, embora conste nos autos prova de que o impetrante foi transferido para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente e que percebe a GCET no percentual de 45%.
O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar, com trinta anos ou mais de serviço, a percepção de proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior quando da transferência para a reserva remunerada.
Os arts. 102, II, “b”, e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelecem que as gratificações incorporáveis, entre elas a CET/GCET, integram os proventos de inatividade.
A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% da CET para o posto de Tenente, devendo tal percentual incidir quando os proventos são calculados com base nesse posto.
A Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento majoritário no sentido de que a GCET, por ser gratificação incorporável, deve ser paga no percentual correspondente ao posto imediatamente superior sobre o qual incidem os proventos, conforme precedentes reiterados.
A manutenção do percentual de 45%, correspondente ao posto anteriormente ocupado, contraria a disciplina legal e a orientação consolidada do colegiado, configurando violação manifesta a norma jurídica e erro de fato quanto à situação funcional do impetrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, por possuir natureza incorporável, deve integrar os proventos de policial militar inativo no percentual correspondente ao posto imediatamente superior sobre o qual são calculados os proventos, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001.
Configura violação manifesta a norma jurídica e erro de fato, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC, a decisão que mantém percentual de GCET inferior ao devido quando comprovada a transferência para a reserva remunerada com proventos de posto superior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 966, V e VIII; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b”; 110-B; 110-D e §1º; Resolução COPE nº 153/2014; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CF/1988, art. 169, §1º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, pub. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 25.10.2020; STF, Súmulas 269 e 271; STF, Tema 831 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007173-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como demandante
COSME DE JESUS NASCIMENTO

e como demandado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
JULGAR PROCEDENTE
a ação rescisória, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/05